Tribunal: TJDFT
Processo: 0719537-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
D E C I S Ã O Agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, impetrado por L.R.G.M., contra decisão do MM. Juiz de Direito Plantonista da 8a Vara Cível de Brasília/DF que, em 18 de junho de 2021, indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, para restabelecer a inscrição da candidata no certame público do PAS, triênio 2019/2021, com designação de local de prova, prevista para o dia 20/6/2021. Por meio de consulta, verificou-se que foi proferida sentença (ID 95245554 do processo de origem). É o Relatório. DECIDO. Prescreve o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil que o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese dos autos, constata-se a superveniente perda do objeto do recurso, tornando-se inútil a vindicada prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica pleiteada pelo recorrente, eis que foi proferida sentença nos autos de origem, de modo que o agravante perdeu o interesse de agir. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão da superveniência de sentença, restando, portanto, prejudicado o agravo. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2021. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO Relatora